Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR. CONDOMÍNIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS QUANDO DEMANDADOS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelos autores contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu a legalidade da contratação, pela assembleia condominial, de serviços advocatícios destinados à defesa judicial de administradores e conselheiros, quando demandados em decorrência de atos de gestão aprovados pela coletividade condominial.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em obscuridade ao considerar exemplificativo o rol de despesas previsto na convenção condominial; (ii) verificar se há contradição ao afirmar que a contratação de serviços advocatícios para defesa pessoal de administradores atende ao interesse coletivo; e (iii) examinar eventual omissão quanto ao quórum necessário para aprovação da despesa em assembleia condominial.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A alegada contradição não se configura, pois a contratação de serviços de advocacia para defesa dos administradores e conselheiros do condomínio, aprovada em assembleia, quando estes forem demandados em razão do exercício de suas funções e por atos impugnados judicialmente que tenham sido previamente aprovados em pela coletividade condominial, enquadra-se no interesse coletivo e não constitui benefício pessoal.
5. A contratação de serviços advocatícios, nos moldes aprovados, insere-se nas despesas de administração, conforme interpretação da convenção condominial, não havendo necessidade de alteração da convenção ou de quórum qualificado. Não vislumbradas obscuridade nem omissão a respeito.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. O real objetivo dos embargos revela-se como rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio da via estreita dos aclaratórios.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação expressa de precedentes no voto analisado.